Tribunal: TJES
Processo: 0000024-42.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MENÇÕES AO CONHECIMENTO DO RÉU NO MEIO POLICIAL. CONDENAÇÃO POSTERIOR SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixando a pena em 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 400 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da alegação ministerial de que o réu se dedicaria a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

4. O fato de o réu ser conhecido no meio policial, desacompanhado de elementos concretos e judicialmente comprovados, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado.

5. A condenação mencionada pela acusação não afasta a benesse legal, pois não transitou em julgado e refere-se a fato posterior ao delito objeto da presente ação penal.

6. A quantidade de droga apreendida — dois pinos de substância análoga à cocaína — não evidencia dedicação habitual à atividade criminosa nem integração a organização criminosa.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de exclusão do redutor com base apenas em registros policiais, ações penais em curso ou presunções acerca da habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O conhecimento prévio do réu no meio policial, sem respaldo em elementos concretos e definitivos, não afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

2. Condenação criminal sem trânsito em julgado, especialmente por fato posterior ao delito em julgamento, não impede o reconhecimento da primariedade nem a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

3. A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, isoladamente considerada, não demonstra dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 983.271/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 22.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-42.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO DE ASSIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MENÇÕES AO CONHECIMENTO DO RÉU NO MEIO POLICIAL. CONDENAÇÃO POSTERIOR SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixando a pena em 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 400 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da alegação ministerial de que o réu se dedicaria a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

4. O fato de o réu ser conhecido no meio policial, desacompanhado de elementos concretos e judicialmente comprovados, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado.

5. A condenação mencionada pela acusação não afasta a benesse legal, pois não transitou em julgado e refere-se a fato posterior ao delito objeto da presente ação penal.

6. A quantidade de droga apreendida — dois pinos de substância análoga à cocaína — não evidencia dedicação habitual à atividade criminosa nem integração a organização criminosa.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de exclusão do redutor com base apenas em registros policiais, ações penais em curso ou presunções acerca da habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O conhecimento prévio do réu no meio policial, sem respaldo em elementos concretos e definitivos, não afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

2. Condenação criminal sem trânsito em julgado, especialmente por fato posterior ao delito em julgamento, não impede o reconhecimento da primariedade nem a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

3. A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, isoladamente considerada, não demonstra dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 983.271/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 22.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu EDUARDO DE ASSIS (vulgo “Dudu” ou “Coruja”) incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 400 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação requer o provimento do recurso “para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.”

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela acusação.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu EDUARDO DE ASSIS (vulgo “Dudu” ou “Coruja”) incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 400 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação requer o provimento do recurso “para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.”

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela acusação.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 16 de março de 2024, por volta das 21h30min, na Rua São Lourenço, bar “Tuia”, nesta cidade, o denunciado EDUARDO DE ASSIS foi preso em flagrante delito por importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína, conforme Auto de Apreensão às fls. 39 do ID n°39870634 e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente às fls. 41 do ID n°39870634 e Boletim Unificado n°54008627.

A DENARC da 11ª Regional iniciou uma operação policial para apurar o tráfico de drogas no Bar“Tuia”, após recebimento de diversas denúncias de venda e uso de drogas no local. Os Policiais Civis ficaram monitorando câmeras de segurança no local e foi possível identificar o denunciado vendendo drogas para Matheus e Arthur. Matheus informou aos policiais que comprou 01 (um) pino de cocaína para seu consumo próprio com o denunciado e pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo esta a primeira vez que comprou com ele (fls. 18/19 do ID n°39870634).

Arthur também confessou que comprou 01 (um) pino de cocaína com Eduardo por R$ 50,00(cinquenta reais), além de dizer que já comprou maconha com ele antes e que viu outras pessoas entregando dinheiro para o denunciado (fls. 21/22 do ID n°39870634).

Nesse cenário, o réu, ora recorrido foi condenado incurso nas iras do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

A acusação pretende, exclusivamente, o afastamento da benesse do redutor do tráfico.

Sem razão.

O artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 estabelece que “[n]os delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

A acusação aponta que o réu, ora recorrido, já era conhecido pelos agentes de segurança pública por envolvimento no tráfico de drogas, além de ter sido condenado nos autos de nº 0000133-56.2024.8.08.0049.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o fato de o réu ser conhecido no meio policial, desacompanhado de elementos concretos e judicialmente comprovados, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES EM PATAMAR USUAL. 12,2 G DE MACONHA E 11,5 G DE COCAÍNA. MENÇÕES POLICIAIS SOBRE O CONHECIMENTO PRÉVIO DO RÉU NO MEIO POLICIAL INAPTAS PARA AFASTAR O REDUTOR. TEMA 1.139 DA TERCEIRA SEÇÃO. PRISÃO EM LOCAL DOMINADO POR FACÇÃO CRIMINOSA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. APLICADO O REDUTOR NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA REDIMENSIONADA.

1. O benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida (HC 973985/SP).

2. As instâncias ordinárias afastaram o redutor entendendo que o réu não é iniciante na seara delitiva, pois: 1) foi preso em flagrante em local dominado por facção criminosa; 2) por ser conhecido, pelo meio policial, por frequentar locais em que se operava o tráfico de drogas; e 3) por ter sido apreendido com quantidade considerável de entorpecente de naturezas diversas (maconha e cocaína).

3. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (12,2 g de maconha e 11,5 g de cocaína) não são indicativos de que o réu se dedicava a atividades criminosas. Ao contrário, trata-se de quantidade e de variedade que não ultrapassam o usual.

4. Se, quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, inquéritos e ações em curso não configuram obstáculo (Tema 1.139 da Terceira Seção), igualmente, não a obsta o fato de os policiais haverem mencionado que o réu já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico. Esse não é um parâmetro válido para inibir a incidência da minorante por tráfico privilegiado.

5. O fato de o réu ser preso em local conhecido por ser dominado por facção criminosa não revela, por si só, que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

6. Redutor aplicado na fração de 2/3, tendo em vista que a quantidade de drogas não excede o comum.

7. Agravo regimental provido parcialmente, para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena.

(AgRg no HC n. 983.271/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 22/10/2025).

Ademais, a condenação apontada não tem o condão de afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois pendente de trânsito em julgado, além de ser relativa a crime praticado posteriormente (13/12/2024) a o do ora em análise (16/03/2024).

Por oportuno, destaco excerto do parecer da Douta Procuradora de Justiça:

Outrossim, inobstante o acusado Eduardo de Assis tenha sido condenado em primeiro grau pela prática de outro delito de tráfico de drogas, tal feito ainda não transitou em julgado, de modo que ele ainda é tecnicamente primário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.